Tribunal: CARF
Processo: 10980.723602/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723602/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.456 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JORGE GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão. Art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o lançamento é
efetuado com a constatação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM DE RECURSOS.
À míngua de comprovação hábil de origem de recursos que dê suporte ao
acréscimo patrimonial a descoberto, mantém-se inalterado o lançamento
efetuado, por presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em
declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, aplicável a multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723602/2009-42
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de primeira instância que por
unanimidade manteve Auto de Infração lavrado contra o RECORRENTE que exige R$
168.684,66 de imposto sobre a renda de pessoa física e R$ 253.026,98 de multa de ofício de
150%, além dos acréscimos legais, conforme descrito a seguir:
Auto de infração
A presente demanda teve origem no ofício no 3013408 de 01.10.2008, da 2a Vara
Federal
Criminal
de
Curitiba
(fls
398)
referente
a
Representação
Criminal
No
2006.70.00.018492-9/PR com a finalidade de se verificar possível ocorrência de rendimentos
isentos e/ou não tributáveis no período de 01/2003 a 12/2005, ganhos de capital no período de
01/2003 a 12/2003 e no período de 01/2006 a 12/2006 e variação patrimonial no período de
01/2003 a 12/2005 do contribuinte Jorge Gomes de Oliveira, ora RECORRENTE.
O contribuinte fiscalizado foi intimado a esclarecer e comprovar todas as fontes
de recursos (recursos/origens), assim como, as respectivas aplicações (dispêndios/aplicações),
em cada mês dos anos-calendário de 2003 a 2005.
Foram também intimados os terceiros envolvidos nas aquisições e alienações dos
imóveis efetuadas pelo contribuinte fiscalizado no período de jan/2003 a dez 2005. Foram feitas
diligências junto a órgãos oficiais como cartórios, prefeituras e DETRAN-PR.
O CONTRIBUINTE e a sra. Dulce Zamboni de Oliveira são casados em regime
de comunhão universal de bens, razão pela qual o fluxo financeiro mensal foi executado
considerando os rendimentos e aplicações de ambos.
O lançamento refere-se à apuração de omissão de rendimentos, em face de
variação patrimonial a descoberto, nos meses de fevereiro de 2003 a fevereiro de 2005 e julho e
setembro de 2005, em que se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 1227/1247 e nos demonstrativos de fls.
1248/1273, parte integrante do auto de infração, consta o detalhamento do procedimento fiscal e
dos fatos.
Com relação aos recursos ou dispêndios sobre os quais não se conseguiu os
respectivos documentos, os recursos foram considerados no mês de janeiro do respectivo ano e
os dispêndios foram considerados no mês de dezembro do respectivo ano, para que os
contribuintes não fossem prejudicados.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

Foram elaborados os Demonstrativos da Evolução Patrimonial — Fluxo
Financeiro Mensal dos anos-calendário 2003. 2004 e 2005 no qual constatou-se acréscimo
patrimonial a descoberto demonstrado pelo excesso de aplicações sobre as origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Diante da omissão demonstrada, o acréscimo patrimonial a descoberto foi
tributado conforme determina o art. 55 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda 1999). As
faltas de recursos mensais apuradas foram tributadas na proporção de 50% para cada cônjuge.
Considerou-se o conteúdo do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal decorrente do procedimento de fiscalização desenvolvido na empresa
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA tendo sido concluído que a referida empresa não
dispunha de recursos para a distribuição dos lucros que alega ter realizado, e que foram
utilizados como justificativa para os ingressos de recursos para o RECORRENTE e sua cônjuge.
Assim, diante da inverídica informação acerca da natureza dos rendimentos
declarados, aliada à falta de rendimentos capazes de fazer frente aos dispêndios declarados e
omitidos realizados pelo contribuinte e seu cônjuge, restou comprovada a intenção de ocultar a
real natureza dos rendimentos auferidos e omitidos, ficando evidente o intuito de fraude.
Também ficou evidenciado a ocorrência de conluio, pois, tanto a empresa, fonte
pagadora, como o sujeito passivo, beneficiário, forneceram informações inverídicas com o único
intuito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência
do fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias a sua mensuração. Tal conduta
repetida nos anos-calendário fiscalizados, de ocultar a natureza e os valores efetivamente
recebidos declarando-os como rendimentos isentos, expõe a fraude e o conluio tipificados nos
artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A pessoa física fiscalizada deixou de oferecer à tributação rendimentos auferidos,
empregando artifícios destinados a evitar o conhecimento da matéria tributável pela
Administração Tributária, conduta que culminou nas infrações ora imputadas ao sujeito passivo,
na forma do lançamento de oficio.
Tendo em vista o exposto e tratando-se de fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2003 e 2004, uma vez que restou caracterizado o intuito de fraude, aplicável a
multa de ofício prevista no inciso II, do artigo 44 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente á
época, qual seja, cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude.
Diante destas constatações foi lavrado auto de infração em 17/11/2009 no valor de
R$527.792,41 (fls. 1278 a 1282).
IMPOSTO
168.684,66
JUROS DE MORA (calculados até 30/10/2009)
106.080,77
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)
253.026,98
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO
527.792,41

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

Impugnação
Em 17/12/2009 o REQUERENTE apresentou impugnação pleiteando o
cancelamento do auto de infração nos termos expostos a seguir.
Preliminarmente alega ter ocorrido a decadência do lançamento, pois entende que
o fato gerador do IRPF se dá mensalmente, logo a decadência também se dá mensalmente em
cinco anos, e a fiscalização apurou os valores devidos pelo método de fluxo de caixa mensal.
Como os lançamentos ocorreram em 17/11/2009, resta decaído o direito da fazenda nacional de
exigi-los 5 anos após ocorridos. Para tanto cita os arts. 150 e 156 do CTN.
No mérito, alega que o lançamento efetuado, foi imputado como "Acréscimo
Patrimonial a Descoberto", porém tal alegação deve ser afastada pois a totalidade dos valores
questionados foram efetivamente declarados, porém, como isentos na sua grande maioria.
Tais valores originaram-se da distribuição de lucros da empresa Reflorestadora
Bom Sucesso, na qual o requerente consta como sócio. Para provar o alegado juntou os
comprovantes de rendimentos e que a empresa (fonte) pagadora procedeu o registro dos efetivos
repasses de lucros em sua contabilidade, além de declarar nas suas DIPJs. Portanto, o
impugnante promoveu incremento em seu patrimônio, compatível com a demanda de recursos
declarados.
Diante destes fatos, alega que a fiscalização pretende imputar aos valores
entregues ao impugnante dupla tributação, uma vez que a empresa repassou os valores que lhe
são devidos na condição de isento e assumiu para si as responsabilidades tributárias.
Informa que a fiscalização baseou-se em outra fiscalização, contra a pessoa
jurídica mencionada, e entendeu que não haveriam os lucros declarados. Porém, limitou-se a
descaracterizar e desconsiderar as informações prestadas sem fundamentá-las adequadamente,
pois a fiscalização referenciada não pôde concluir imperativamente pela não distribuição ou
existência dos lucros, havendo apenas suposição deste fato.
Conclui dizendo que a fiscalização limitou-se a substituir a declaração de
rendimentos isentos pela omissão de rendimentos tributáveis.
A cerca dos recursos recusados em 2003 (fl. 1269), houve desconsideração por
parte da fiscalização dos valores de R$ 15.500,00 (recorrente) e R$ 15.000,00 (cônjuge),
referente à disponibilidade de recursos, regularmente declarados em DAA, conforme se vê nos
autos, a fls. 03 a 28.
Tais recursos foram oriundos do ano de 2002, não alcançados pela fiscalização.
Dessa forma, briosa a aceitação dos mesmos, corroborados pela alienação de imóvel havido
neste ano, e que foi erroneamente lançado no seguinte. Tal equívoco restou esclarecido pelo
recorrente, e corroborado pela fiscalização.
Em relação ao ano-calendário de 2004, alega que "aquisição lote 19; quadra 04,
rua Amazonas, s/n - Alphaville Graciosa (matr 03438), em Pinhais/PR...", valorado em R$
120.000,00, foi demonstrado e esclarecido que sua aquisição se deu pelo valor efetivo de R$
90.000,00, questionando a validade e a segurança jurídica da escritura pública juntada aos autos,
contrapondo as respostas encaminhadas pelos envolvidos no negócio jurídico regularmente
escriturado.
Outro ponto a considerar é que foi aplicada a multa constante do artigo 44, inciso
II da Lei no 9.430/96 que é estipulada em 50%, sendo que o Auto de Infração aplicou-a em
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

150%, e que além de erroneamente calculada ela é injustificável pois em nenhum momento o
impugnante omitiu qualquer tipo de informação.
Por fim, sintetiza os seus pedidos da forma a seguir exposta: - pelo acatamento do
pedido preliminar, para decretar a decadência e afastar o lançamento do período anterior a
17/11/2004; alternativamente, e desde que validamente justificado, pela decretação da
decadência anterior a 31/12/2003;
1. Pelo acatamento do pedido preliminar, para decretar a decadência e afastar o
lançamento do período anterior a 17/11/2004; alternativamente, e desde que
validamente justificado, pela decretação da decadência anterior a 31/12/2003;
2. Pelo provimento da impugnação interposta, e a consequente decretação do
cancelamento do auto de lançamento;
3. Que, havendo a manutenção da exação lançada, em qualquer montante, seja
determinada a aplicação da multa no percentual enquadrado, de 50%; ainda,
reconhecida a impossibilidade de qualificar a multa pela falta de efetiva
comprovação de fraude, dolo ou conluio, reduzindo ao patamar legal e
reconhecendo, se for o caso, mero erro de lançamento passível de simples
glosa.
Acórdão
A 4a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 06-25.113 em sessão realizada em
19 de janeiro de 2010, o qual por unanimidade de votos decidiu não acolher a preliminar de
decadência e, no mérito, considerar o lançamento procedente, constando a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, notadamente quando o
lançamento é efetuado com a constatação de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM DE RECURSOS.
À míngua de comprovação hábil de origem de recursos que dê suporte ao
acréscimo patrimonial a descoberto, mantém-se inalterado o lançamento
efetuado, por presunção de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Demonstrada a intenção deliberada em inserir informações inverídicas em
declaração de ajuste anual, com o objetivo de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, aplicável a multa qualificada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 02/03/2010 o contribuinte apresentou recurso voluntário que em síntese alega
o seguinte:
-pelo acatamento do pedido preliminar, para decretar a decadência e afastar o
lançamento do período anterior a 17/11/2004; alternativamente, e desde que
validamente justificado, pela decretação da decadência anterior a 31/12/2003;
No mérito, pelo provimento do recurso voluntário interposto, e a consequente
decretação do cancelamento do auto de lançamento;
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

Que seja determinada a aceitação dos valores demonstrados, relativamente aos anos de
2003 (disponibilidade financeira); ano de 2004 (redução do valor de dispêndio na
aquisição de imóvel);
Ainda no mérito, havendo a manutenção da exação lançada, em qualquer
montante, seja determinada a aplicação da multa no percentual enquadrado, de 50%; ainda,
reconhecida a impossibilidade de qualificar a multa pela falta de efetiva comprovação de fraude,
dolo ou conluio, reduzindo ao patamar legal e reconhecendo, se for o caso, mero erro de
lançamento passível de simples glosa.
Alega que que a totalidade dos valores imputados ao recorrente como descoberto,
foram efetivamente declarados por si ou sua cônjuge, porém em sua grande maioria, na
qualidade de isentos. A documentação apresentada demonstra esse fato, ao passo que foram
juntados os documentos da empresa, dando conta da disponibilidade e dos pagamentos. Ainda,
que foram emitidos por esta, a declaração de rendimentos, que traz á baila os efetivos valores
repassados ao recorrente.
Que o recorrente, na qualidade de sócio da empresa Reflorestadora Bom Sucesso,
apresentou os comprovantes de rendimentos; a empresa (fonte) pagadora, procedeu ao registro
dos efetivos repasses de lucros, em sua contabilidade, além de declarar nas DIPJ, o recorrente,
como per si, promoveu incremento em seu património, compatível com a demanda de recursos
declarados.
Afirma que resta evidenciado a entrega e utilização dos recursos. Perguntaríamos,
senão, como poderia haver acréscimo patrimonial sem que houvesses recursos, afinal de contas,
o patrimônio é real, não fictício. O que pretende, então, a fiscalização e a DRJ, ao manter in
totum o lançamento é imputar aos valores entregues ao recorrente dupla tributação, uma vez que
a empresa repassou os valores que lhe são devidos (e por certo, em sua contabilidade, estão
atribuídos as tributações dos mesmos), na condição de isento e assumindo para si as
responsabilidades.
Pugna pela impossibilidade e inutilidade das provas exigidas uma vez que
considera absurda a tese de que os documentos fiscais, emitidos e enviados à receita federal,
NÃO FAZEM PROVA. Para que servem então as informações prestadas à receita federal; como
a receita pode lançar eventual tributo com a informação prestada, se é imprestável para tal; como
não faz prova junto à fazenda, se as informações prestadas pelos contribuintes são válidas. Qual
a finalidade então, das declarações das pessoas jurídicas e naturais, senão fazer prova dos
elementos fiscais lançados .
Argumenta pela impossibilidade de apresentação de comprovantes bancários
quando a distribuição de lucros ocorreu por meio de espécime.
Diz ser incabível a alegação de que não havia recursos suficientes para distribuir
tais lucros. Lógico que havia, e os documentos demonstram isso. Se a empresa, por um ou outro
motivo, deixou de recolher algum tributo e acabou por inflar os lucros, ai a fiscalização da
empresa deverá comprovar a diferença e lançar. O recorrente, sócio cotista e beneficiário dos
mesmos, não pode ser onerado.
Informa que os rendimentos foram comprovados e declarados e, que caso a
empresa tenha incorrido em alguma irregularidade, não pode o beneficiário ser responsabilizado,
cabendo a administração tributária que atue junto a fonte pagadora.
Que a fiscalização Supôs, como dito, que em face de erros em lançamentos
contábeis haveria uma inflação dos lucros, ainda que a movimentação financeira era alta sem que
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

houvesse a contabilização correta. Ou seja, erros contábeis são passíveis de correção, não
impeditivos de apuração. Nesse norte, não há como apenas desconsiderar os mesmos; deveria a
fiscalização ter demonstrado de torna inequívoca a efetiva falta dos recursos.
Pugna pela validade e regularidade dos rendimentos do ano de 2003, pois muitos
dos esclarecimentos prestados pelo recorrente, durante o curso da fiscalização realizada, muitas
delas não foram efetivamente consideradas.
Alegou diferença do dispêndio do ano de 2004 em relação a uma casa, pois a
fiscalização considerou R$120.000,00 (valor constante na escritura), quando na verdade
comprovou-se que o valor foi de R$90.000,00 por meio de informações prestadas.
Quanto a aplicação da multa qualificada, o recorrente repisa os argumentos já
enfrentados pelo acórdão guerreado.
Não foram juntadas novas provas e nem solicitadas quaisquer tipo de
providências.
Em 10/02/2010 2a Câmara / 2a Turma Ordinária da 2a Seção declinou da
competência pois o presente feito teve relação direta com fatos que fundamentaram o auto de
infração lavrado contra a Pessoa Jurídica, pertinentes á tributação do IRPJ, IRRF, PIS e
COFINS, configurando a hipótese do inciso IV do artigo 2o do RICARF então vigente,
encaminhando os autos a Primeira Seção por dependência ao processo administrativo
10980.006088/2009-87.
Porém, em 08/02/2019 a Primeira Seção devolveu os autos à 2a Seção em função
alteração regimental promovida pela Portaria MF no 343/2015 (RICARF/2015), posteriormente
modificada pela Portaria MF no 152/2016, o inciso IV, do art. 2o do Anexo, II, que excluiu o
IRPF do rol dos tributos reflexos do IRPJ possíveis de serem julgados pela 1a Seção.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Os argumentos e fundamentos apresentados, tanto na preliminar da decadência
quanto no mérito são os mesmos já apresentados na impugnação, e devidamente enfrentados e
fundamentados na decisão da DRJ, é dizer, não houve inovação nas razões apresentadas pelo
recorrente.
Desta feita, como previsto no Art. 57 do RICARF, adoto no todo as razões de
decidir do voto condutor do julgamento de origem, como transcrito a seguir.
Quanto à decadência do direito de lançamento, esclareça-se que o art. 150, § 4°, do
CTN, ainda que se afastasse a consideração fiscal de dolo ou fraude, diz respeito ao
prazo ofertado à Fazenda Pública para homologar o lançamento no qual o sujeito
passivo tenha antecipado o pagamento do tributo.
Contudo, o presente caso enquadra-se na hipótese de lançamento de ofício, previsto no
art. 149, V do CTN, tendo em vista a omissão ou inexatidão por parte do contribuinte no
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

exercício da atividade a que se refere o art. 150 do CTN. Os lançamentos de ofício,
arrolados no art. 149 do Código Tributário, sujeitam-se ao prazo decadencial estipulado
no art. 173, I do mesmo diploma legal,
O lançamento por homologação não retira o direito de o Fisco, dentro do prazo legal do
aludido art. 173, I, efetuar o lançamento de ofício, previsto no art. 149 do CTN, no caso
de o sujeito passivo não o ter promovido corretamente, ou seja, em consonância com o
art. 142, caput do CTN.
Assim, em função da inexatidão na apuração efetuada pelo contribuinte por meio da
Declaração de Ajuste Anual, constatada por meio de ação fiscal, é possível o
lançamento de ofício dentro do prazo previsto no art. 173, I do Código Tributário
Nacional. Ainda que os acréscimos patrimoniais devam ser apurados mês a mês,
considerando como rendimentos omitidos naquele em que não forem justificados pela
renda declarada ou dívidas contraídas, a tributação desloca-se para o ajuste anual,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes na tabela progressiva anual, a partir
da qual é quantificado o imposto devido. Está-se diante de um fato gerador complexivo,
com duas modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em momentos
distintos.
Saliente-se, ademais, que o lançamento envolve a constatação de dolo, fraude ou
simulação, conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal,
circunstância motivadora de ressalva expressa pelo próprio CTN para a aplicação do
prazo de que trata o seu art. 150, § 4o.
A autuação, como relatado, é relativa à omissão de rendimentos apurada em face da
constatação de variação patrimonial a descoberto, encontrando-se no presente processo
a tributação referente à proporção de 50%, sendo que ao cônjuge (DULCE GOMES DE
OLIVEIRA), em processo próprio, foram atribuídos os outros 50% dos rendimentos
omitidos (fls. 1245/1246).
Acerca da presunção legal aplicada, tem-se que, a partir do momento em que se apura
um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados ou
dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à
margem de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado,
caracterizando, assim, o acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na
previsão do art. 43 do CTN, como aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou de proventos de qualquer natureza:
Da mesma forma, o RIR/1999, em seu art. 55, XIII, estabelece que são também
tributáveis “as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva”.
Portanto, é a própria legislação que, estabelecendo uma presunção de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto devido correspondente, sempre que se
apure acréscimo patrimonial não justificado por rendimentos declarados.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo ao contribuinte o
dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já que se
trata de uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem
o caráter absoluto de verdade.
No caso concreto, como antes descrito, o impugnante apresenta a tese genérica de que a
totalidade dos valores imputados como omitidos teriam sido declarados, seja pelo
contribuinte, seja pelo cônjuge.
O impugnante aventa rendimentos isentos que teriam sido auferidos da
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, em decorrência de supostos lucros e
dividendos recebidos, fato que estaria amparado, segundo o interessado, em
comprovantes de rendimentos pagos, escrituração contábil e DIPJ, documentos esses
que seriam provenientes daquelas pessoas jurídicas.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

De outra parte, diferentemente do que foi suscitado na impugnação, não está
caracterizada a entrega e utilização de outros recursos advindos da pessoa jurídica para
acobertar a variação patrimonial das pessoas físicas (contribuinte e cônjuge), prova essa
que é justamente aquela reclamada pela fiscalização e que os interessados não lograram
produzir. Por decorrência lógica, considerando não comprovado que os recursos tiveram
origem em rendimentos isentos pagos pela pessoa jurídica, também não há que se falar
em bitributação.
As declarações das empresas das quais o contribuinte era sócio não são aptos à
comprovação da materialidade dos supostos fatos nelas inseridos.
Note-se que, apesar de a contabilidade, em princípio, fazer prova em favor daquele que
a produz, os assentamentos contábeis devem estar estribados em elementos concretos
que os fundamentem e os comprovem. Vale dizer, a contabilidade não existe por si só e
não é destinada ao registro de ficções; tem ela por finalidade, justamente, a
exteriorização de fatos concretos, os quais, necessariamente, caso existentes, deveriam
estar documentados.
Ou seja, não é a contabilidade que se presta a comprovar os fatos concretos; esses é que
comprovariam aquela. Tal prova, se a contabilidade retratasse fatos verdadeiros,
existiria.
O impugnante apresenta, às fls. 1301/1309, cópias de Razão Analítico e Razão que
seriam da REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, com registros, em
31/12/2003, de 31/01/2004 a 31/12/2004 e no ano de 2005 (datas ilegíveis), além das
DIPJ com as informações prestadas acerca de lucros/dividendos atribuídos aos sócios.
Ocorre que o impugnante não traz, em contrapartida, prova, primeiro, de que os
recursos foram efetivamente pagos na forma como a contabilidade pretendeu
caracterizar (os repasses de valores que a fiscalização considerou não comprovados) e,
segundo, de que houve apuração de lucros passíveis de serem distribuídos com o
benefício de isenção na pessoa física. A escrituração, por si só, como exposto, não supre
a prova de materialidade dos fatos.
Dos documentos citados, extrai-se que, naquela ação fiscal, no que tange aos supostos
lucros e dividendos que teriam sido atribuídos aos sócios, as conclusões foram aquelas
mesmas destacadas pela autoridade fiscal no presente processo, não tendo ocorrido a
tentativa de distorcer os fatos, tal como sugere o impugnante, que diz que a fiscalização
teria citado trechos que lhe eram favoráveis e omitido os desfavoráveis.
Ressalte-se, também, que a presente lide, no tocante ao acréscimo patrimonial a
descoberto, é relativa às pessoas físicas, às quais incumbiria comprovar, em face da
presunção de omissão de rendimentos, a existência efetiva dos recursos isentos que
aventam terem sido recebidos. Essa é a discussão existente, em primeiro plano, no
presente processo.
Nesse sentido, tem-se que a menção à fiscalização levada a efeito junto à pessoa jurídica
assume caráter supletivo, destinando-se à contextualização fática correlata à falta da
prova que os interessados deixaram de produzir.
Ou seja, não são exclusivamente as informações advindas da fiscalização ocorrida na
pessoa jurídica que dão suporte ao presente lançamento, mas a falta de comprovação de
recursos para a variação patrimonial – acréscimo a descoberto – que, como já exposto,
caracteriza omissão de rendimentos, por presunção legal. As conclusões da ação fiscal
na empresa tornam-se relevantes quando se verifica que o contribuinte e seu cônjuge
pretenderam, por meio das declarações de ajuste anual, caracterizar recebimentos de
recursos isentos que, ao final, não lograram comprovar.
Ano-calendário 2003.
O impugnante alega disponibilidades de recursos, seus e de seu cônjuge, nos montantes
de R$ 15.000,00 e R$ 15.500,00, que adviriam do ano de 2002, conforme informadas
em DAA.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

Quanto ao argumento de que a fiscalização não alcançou referido ano de 2002, não
exime a obrigação do impugnante de produzir a comprovação da disponibilidade de
numerário aventada, o que também não é suprido pela tese de que os valores estariam
corroborados por alienação de imóvel havida, eis que tal argumento evidencia-se como
mera alegação desprovida de provas, que incumbiria ao interessado trazer aos autos.
A respeito, consta apenas a cópia de matrícula do imóvel, às fls. 1120/1123, que registra
a venda, a JORGE LUIS ZAMBONI DE OLIVEIRA, filho de DULCE ZAMBONI DE
OLIVEIRA, mediante escritura de 04/10/2002, por “preço certo e ajustado de R$
80.000,00, sem condições”, não havendo especificação de forma de pagamento e data
correspondente que se preste a comprovar que os valores foram pagos em espécie e que,
daquele montante, teriam remanescido em seu poder R$ 15.000,00, ao passo que outra
parcela teria sido repassada ao cônjuge, que teria, então, reservado, ao final do ano, o
montante de R$ 15.500,00. Como se percebe, além de não se extrair do registro da
venda a existência de disponibilidade em moeda, o peculiar procedimento de
distribuição de valores, por si só, demonstra-se irracional.
Ano-calendário 2004
Quanto ao dispêndio relativo à “aquisição lote 19; quadra 04, rua Amazonas, s/n –
Alphaville Graciosa (matr 03438), em Pinhais/PR...”, discute o impugnante o valor
considerado, que diz ter sido de R$ 90.000,00, ao passo que a fiscalização teria valorado
a operação em R$ 120.000,00.
Saliente-se que, dos R$ 120.000,00 considerados pela fiscalização, tendo em vista a
previsão de pagamento de R$ 10.000,00 mensais, a partir de março de 2004, foram
computados como dispêndio R$ 100.000,00 no ano-calendário 2004 (fl. 1258) e R$
20.000,00 no ano-calendário 2005 (fl. 1268).
Embora o alienante tenha respondido que o valor do terreno foi reduzido após a
escrituração, devido a desvalorização imobiliária, não é suficiente para afastar os termos
constantes na escritura pública.
Desse modo, não havendo comprovação de que a aquisição tenha sido retificada para o
valor de R$ 90.000,00, além de ser inverossímil o relato de que, após concluído o
negócio e lavrada a escritura, o vendedor abdicasse do direito de receber o montante que
as partes haviam convencionado, deve o dispêndio relativo à aquisição ser mantido no
valor de R$ 120.000,00, conforme antes descrito.
No que tange à multa de ofício, exigida em percentual qualificado, o impugnante
equivoca-se ao transcrever a redação do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
dada pela Lei no 11.488, de 2007 (multa de 50%), uma vez que a norma aplicada é
aquela trazida pela redação então vigente à data dos fatos geradores, devidamente
indicada no auto de infração, à fl. 1277, ainda sem as alterações da nova lei, nos
seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis a fraude se caracteriza em
razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a
intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no
todo ou em parte a uma obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar
dano à fazenda pública, onde se utilizando de subterfúgios escamoteiam a ocorrência do
fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.456 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723602/2009-42

diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
No caso em comento, o impugnante questiona a motivação da aplicação da multa
qualificada, suscitando, também, falta de clareza e objetividade, o que não se coaduna
com a realidade.
No relato fiscal relativo à multa aplicável, às fls. 1246/1247, verifica-se que as menções
às fiscalizações implementadas junto às pessoas jurídicas têm relevância na elucidação
dos fatos para as conclusões pertinentes aos procedimentos adotados pelas pessoas
físicas autuadas:
Considerando o conteúdo do Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal
decorrente do encerramento do procedimento de fiscalização (Mandado de
Procedimento
Fiscal
no
0910100.2008.01572-8),
desenvolvido
na
empresa
REFLORESTADORA BOM SUCESSO LTDA, CNPJ no 05.108.082/0001-06 fls.
438/468) e, especialmente, o relatado no item ‘4’ do presente termo, a referida empresa
não dispunha de recursos para a distribuição de lucros que alega ter realizado. Desse
modo, diante da inverídica informação acerca da natureza dos rendimentos declarados,
uma vez que foi demonstrada a inexistência de lucros na fonte pagadora, aliada à falta
de rendimentos capazes de fazer frente aos dispêndios declarados e omitidos realizados
pelo contribuinte e seu cônjuge, restou comprovada a intenção de ocultar a real natureza
dos rendimentos auferidos e omitidos e, consequentemente, dos tributos devidos à
União, ficando evidente o intuito de fraude.
Conclusão.
Isso posto, voto para que não seja acolhida a preliminar de decadência e, no
mérito, seja o lançamento julgado procedente.
Recurso conhecido e negado na sua totalidade, é como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1401
DF CARF MF
Original